Tribunal: TJES
Processo: 5000274-96.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-96.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: RAISSA LUCAS LOUZADA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5000274-96.2025.8.08.0067

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A
.

RECORRID
A
:
RAISSA LUCAS LOUZADA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA NÚMERO SEM VÍNCULO COM O DÉBITO. EXCLUSÃO DA LINHA DE CADASTRO PARA COBRANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por

BANCO AGIBANK S.A
.

em face da sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da inicial,
condenando-a em promover a
exclusão da linha telefônica nº 27 99804-6165 da lista de cadastro para cobrança, cessando, ainda, as ligações diária
s
e o condenou
ao pagamento de
R
$
5
.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização
por danos morais.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese,
ausência de falha na prestação de serviço
e
requereu o
afastamento d
as condenações
.

3. Inicialmente,
d
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que
a

recorrid
a

se enquadra como consumidor
a
e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373
, II,
do CPC.

4
. Adentrando ao mérito,
verifica-se que a parte recorrente
não logrou
êxito em
comprovar a existência de relação contratual com a parte autora, nem apresentar qualquer documento que demonstre a origem do débito que suportaria a cobrança.

5
.
Nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, independendo de culpa, sendo suficiente a comprovação da existência de fato do serviço e de sua inadequação e, ao manter o número telefônico da parte autora em base de dados destinada à cobrança sem qualquer amparo jurídico, a recorrente viola o dever legal de segurança e eficiência na prestação dos serviços, motivando a intervenção judicial para fazer cessar a conduta ilícita.

6
.
Questão superada, q
uanto aos
danos morais,
em casos tais que não se caracterizam como dano moral
in re ipsa
, necessário se faz
a
demonstração dos danos
morais sofridos, desse modo,
apreciação da ocorrência de danos de ordem moral reclama uma valoração casuística dentro da ponderação do razoável, reclamando-se que a lesão detenha caráter relevante, visando evitar, tan
t
o que lesões efetivas deixem de ser reparadas, quanto que lesões de menos importância sejam objeto de reparaçã
o.

7
.
Neste sentido,
a sempre pertinente reflexão de
SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
O que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos, agora o risco de ingressar na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom-senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

“
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim, como a febre é o meio de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem como causa uma agressão à dignidade de alguém”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

8
. A
inda que as ligações sejam desagradáveis ou inconvenientes, o ordenamento jurídico não confere tutela pecuniária automática a todo e qualquer incomodo ou irritação proveniente de relações sociais ou comerciais,
de modo que
o ilícito civil reparável pressupõe, para além da conduta culposa, a presença de dano concreto, o que não se verifica em situações ordinárias e transitórias como a dos autos.

9
.
O STJ, de forma consolidada, entende que o envio de mensagens ou ligações de cobrança indevida, desde que não acompanhados de excesso, constrangimento ou ameaça, não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de meros aborrecimentos do cotidiano que devem ser tolerados na vida em sociedade
e,
nesse contexto, inexistindo prova de abalo psicológico relevante ou repercussão grave na esfera personalíssima da parte autora, a condenação por danos morais carece de suporte fático-jurídico, impondo-se sua reforma, pois configuração de mero dissabor é insuficiente para justificar indenização de natureza extrapatrimonial.

1
0
.
Em face dessas considerações
,
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,

apenas para,

mantendo
os demais capítulos decisórios,
reformar a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

1
1
.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)